Tribunal: TJMT
Processo: 1039172-59.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039172-59.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DE JESUS SILVA - CPF: 667.790.901-82 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1039172-59.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: MARIA DE JESUS SILVA

EMBARGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

CONTRADIÇÃO – VÍCIO NÃO CONSTATADO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A contradição a que se refere o art. 1.022, I, do CPC, só existe quando dentro de uma decisão constam premissas incoerentes entre si.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado o vício apontado.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1039172-59.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: MARIA DE JESUS SILVA

EMBARGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão que negou provimento à Apelação.

A embargante aduz que o aresto foi contraditório ao reconhecer a coisa julgada, pois as questões discutidas nestes autos e no processo n. 1014094-29.2020.8.11.0041 são distintas.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1039172-59.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: MARIA DE JESUS SILVA

EMBARGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A contradição a que alude o art. 1.022 do CPC só existe quando
no decisum
constam premissas incoerentes entre si; e não foi o que ocorreu nestes autos.

Nesse sentido é a lição de João Miguel Garcia Medina:

“
A contradição deve ser interna, ou seja, deve existir entre elementos existentes na própria decisão. Assim, p. ex., não se admitem embargos de declaração quando se afirma que a decisão contraria provas ou outros elementos existentes nos autos, ou quando a decisão contraria a jurisprudência existente a respeito (cf. STJ, 2.a T., REsp 894.620/SP, rel. Min. Eliana Calmon, j. 20.05.2008; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1.309.914/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2.a T., Dje 08.02.2011).
”

(Novo Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973 - 4. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 1520).

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – ESPÓLIO - CONTRADIÇÃO – VÍCIO NÃO CONSTATADO - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
A contradição a que se refere o art. 1.022, I, do CPC só existe quando dentro de uma decisão constam premissas incoerentes entre si.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da lide.
(ED 1016835-05.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 01/07/2020).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021